Tribunal: STJ
Processo: 0434441-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049936 - GO(2025/0434441-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUISMAR FERNANDES DA SILVA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: L F DA S (PRESO)
ADVOGADO
: GILVAN BATISTA DA SILVA - GO040019
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA. NULIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEFICIÊNCIA TÉCNICA DE CAUSÍDICO NÃO
DEMONSTRADA. MAIORES INCURSÕES DEMANDARIAM
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROCEDIMENTO
VETADO
NA
VIA
DA
AÇÃO
CONSTITUCIONAL MANEJADA PELA DEFESA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus tem como finalidade principal afastar eventual
ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-
constituída das alegações e não comporta dilação probatória.
2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
decisão impugnada pelos próprios fundamentos.
3. A Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas dos autos,
expressamente, afirmou que os atos praticados pelo defensor nos autos
se mostraram suficientes para o desempenho do
, razão
munus publicus
por que não houve nenhuma dúvida quanto à qualidade das peças
processuais elaboradas pelo advogado nos autos que culminaram na
condenação do réu. Ademais, o ora agravante não fez prova do prejuízo
alegado e, a decisão condenatória, por si só, não representa a
ineficiência da atuação do causídico.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54492278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: d488e7ae-c097-4196-88dc-cb8fb2cc588e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: d488e7ae-c097-4196-88dc-cb8fb2cc588e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049936 - GO (2025/0434441-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUISMAR FERNANDES DA SILVA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: L F DA S (PRESO)
ADVOGADO
: GILVAN BATISTA DA SILVA - GO040019
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REAPRECIAÇÃO
DE MATÉRIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEFICIÊNCIA TÉCNICA DE CAUSÍDICO NÃO DEMONSTRADA.
MAIORES INCURSÕES DEMANDARIAM REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO VETADO NA VIA DA
AÇÃO CONSTITUCIONAL MANEJADA PELA DEFESA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus tem como finalidade principal afastar eventual ameaça
ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das
alegações e não comporta dilação probatória.
2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
impugnada pelos próprios fundamentos.
3. A Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas dos autos,
expressamente, afirmou que os atos praticados pelo defensor nos autos se
mostraram suficientes para o desempenho do
, razão por
munus publicus
que não houve nenhuma dúvida quanto à qualidade das peças processuais
elaboradas pelo advogado nos autos que culminaram na condenação do
Documento eletrônico VDA53999454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:37
Código de Controle do Documento: 9698d977-d740-4036-854c-a8aff545bdd7

réu. Ademais, o ora agravante não fez prova do prejuízo alegado e, a
decisão condenatória, por si só, não representa a ineficiência da atuação
do causídico.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria
L. F. DA S.
na qual
por ele impetrado.
deneguei a ordem de habeas corpus
Trata-se de paciente condenado, pela prática de estupro, nos termos do
a
c/c o
II, ambos do Código Penal,
art. 213,
art. 226,
9 anos de reclusão, no
.
regime fechado
A defesa, por ocasião da impetração, visava o reconhecimento de nulidade
processual: A) por deficiência de defesa técnica; b) por ausência de laudo pericial e
c) pela fragilidade do acervo fático-probatório, uma vez que a condenação haveria
sido amparada apenas por depoimentos contraditórios da vítima e de testemunhos
indiretos.
Nas razões deste regimental, a parte agravante reitera os pleitos acima
individualizados e assinala, em síntese (fls. 178-185):
[...] A atuação do advogado, ainda que "presente" em atos
processuais, revelou-se flagrantemente deficiente, como já
demonstrado exaustivamente: a Resposta à Acusação genérica, a
ausência de arrolamento de testemunhas defensivas, a falta de
requerimento de provas periciais cruciais e a não impugnação
veemente das contradições nos depoimentos da vítima. Tal postura
configura não apenas uma deficiência, mas uma inexistência de
defesa técnica substancial, o que atrai a nulidade absoluta
independentemente de procuração formal [...].

[...] A mera identificação do causídico nos autos não sana a ausência
de um mandato que conceda poderes de representação e, mais
importante, não convalida uma atuação que, na prática, abandonou o
réu à sua própria sorte probatória, culminando em uma condenação
Documento eletrônico VDA53999454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:37
Código de Controle do Documento: 9698d977-d740-4036-854c-a8aff545bdd7

injusta. A defesa não foi apenas formalmente presente, mas
materialmente ineficaz, e a condenação é o prejuízo inerente e
indiscutível [...].

Sustenta, ainda, que:
[...] A defesa não busca um "reexame" exaustivo de fatos, mas sim a
valoração da validade jurídica das provas já existentes e a
identificação de sua manifesta incongruência e insuficiência para
sustentar um decreto condenatório [...] é exatamente essa valoração
da validade da prova que se busca aqui. O Agravante foi condenado
exclusivamente com base no depoimento da vítima e no testemunho
de sua irmã (que sequer presenciou os fatos, tratando-se de hearsay
) [...].
testimony

Por fim, assevera o seguinte:
[...] a condenação do Agravante, pautada exclusivamente em um
depoimento da vítima com incongruências e em um testemunho
indireto, na ausência de qualquer outra prova material ou pericial, e
diante de uma defesa técnica comprovadamente ineficiente, violou
de forma frontal a presunção de inocência (Art. 5o, LVII, da CF) e o
princípio do *
*. A dúvida, no processo penal,
in dubio pro reo
beneficia o réu, e a fragilidade do acervo probatório, *
*, está
in casu
longe de gerar a certeza necessária para a prolação de um decreto
condenatório [...].

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja provido o
recurso e concedida a ordem de habeas corpus nos termos pretendidos.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão. Mantenho, assim, a decisão agravada por seus próprios
.
fundamentos
Por ocasião da análise do mérito do
, verifica-se, na decisão
writ
combatida, que consignei o seguinte (fls. 164-170, destaquei):
Documento eletrônico VDA53999454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:37
Código de Controle do Documento: 9698d977-d740-4036-854c-a8aff545bdd7

[...] Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas,
a manutenção do ato processual, quando atingida a sua
, diante da máxima
finalidade, bem como ao princípio da boa-fé
,
venire contra factum proprium não admite que a parte se
beneficie por eventual nulidade que haja dado causa. No caso
em apreço, a defesa técnica fora devidamente intimada e,
embora não haja anexado aos autos de origem a procuração,
não se esquivou do
público, uma vez que apresentou
munus
resposta à acusação, compareceu aos atos processuais e de
forma efetiva atuou em nome do paciente, mediante entrevista
reservada com o acusado, e especial no ato do interrogatório.

Depois de prolatada a sentença condenatória, o réu foi representado
por outras duas advogadas que anexaram a procuração no feito e
agiram diligentemente. Assim, segundo o posicionamento
jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao
do
art. 563
CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada
.
da prova do efetivo prejuízo para a parte

Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve
haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pelo
requerente. Não se afigura o bastante a mera alegação da
ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a
.
finalidade que lhe é intrínseca

Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em
matéria de nulidade, rege o princípio
,
pas de nullité sans grief
segundo o qual não há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo
para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma
pela forma, mas o fim atingido pelo ato.
Dessa forma,
.
não acolho à preliminar de nulidade

II. Absolvição

Observa-se que, depois de detida análise dos autos pelo Tribunal
estadual das provas que instruíram o feito, que foram elaboradas sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu-se pela
configuração do delito de estupro, notadamente com amparo nas
evidências oral e documental produzidas [...] a fim de infirmar essa
conclusão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório,
o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar
o pedido formulado no
.
writ
Documento eletrônico VDA53999454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:37
Código de Controle do Documento: 9698d977-d740-4036-854c-a8aff545bdd7

Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando
, como no caso em apreço [...].
dilação probatória

Nota-se que o agravante visa, tão somente, à rediscussão de matérias
rechaçadas no âmbito do habeas corpus, uma vez que necessária seria a incursão no
acervo fático-probatório dos autos, a fim de dirimir a questão quanto à fragilidade do
conjunto de fatos e provas dos autos que embasaram a condenação do agente.
Ademais, reitera-se que a Corte de origem, soberana na análise de fatos e
provas dos autos, expressamente, afirmou que os atos praticados pelo defensor no
âmbito do feito se mostraram suficientes para o desempenho do
do
munus público
qual estava investido. Portanto, não houve nenhuma dúvida quanto à qualidade das
peças processuais elaboradas pelo advogado para defender o acusado. Contudo, o ora
agravante não fez prova do prejuízo alegado, e a condenação, por si só, não
representa a ineficiência da atuação do causídico.
E, a despeito disso, é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior de que a interposição de agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, “sob pena de ser mantida a
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos” [...] (AgRg no HC n. 749.888/RS
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
Jesuíno Rissato
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53999454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:37
Código de Controle do Documento: 9698d977-d740-4036-854c-a8aff545bdd7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.936 / GO
Número Registro: 2025/0434441-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
54417700920218090049 55099941020258090000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GILVAN BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: GILVAN BATISTA DA SILVA - GO040019
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: L F DA S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUISMAR FERNANDES DA SILVA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA54471844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: fada1135-5874-411d-b8fc-cb1b5c0318b8

INTERES.
: L F DA S (PRESO)
ADVOGADO : GILVAN BATISTA DA SILVA - GO040019
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: fada1135-5874-411d-b8fc-cb1b5c0318b8